Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727505-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUDETE NUNES BASTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUDETE NUNES BASTOS CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707470- 88.2018.8.07.0018), que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante ao reforço de penhora. Em consulta aos autos originais, verificou-se que houve sentença (id 104768556), publicada em 07/10/2021, por meio da qual o juiz de 1o grau homologou o acordo firmado entre as partes para o pagamento do débito relativo aos honorários sucumbenciais, julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator